Tribunal: TJBA
Processo: 8029995-33.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

1LB

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029995-33.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: PAULO SERGIO PORTO SANTANA

Advogado(s)
:
PAULO DE TARSO MAGALHAES DAVID, LIVIO RAFAEL LIMA CAVALCANTE, IAGO FRANCO DAVID, NAUM EVANGELISTA LEITE

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA CUSTEIO DE
HOME CARE
. DESCUMPRIMENTO. BLOQUEIO DE VALORES. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA AGRAVANTE. PERTENCIMENTO A GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CADEIA DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DIREITO À SAÚDE. MEDIDA COERCITIVA PARA ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. ART. 139, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE
FUMUS BONI IURIS
E
PERICULUM IN MORA
INVERSO PARA A AGRAVANTE. RECURSO
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
DESPROVIDO.

I. Caso em exame

T
r
ata-se de Agravo de Instrumento interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Vitória da Conquista/BA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida por PAULO SÉRGIO PORTO SANTANA. O autor da ação pleiteou o fornecimento de atendimento domiciliar (home care), com equipe multidisciplinar e cuidador 24h, além dos insumos necessários ao tratamento, em virtude de sua condição de saúde agravada por acidente de trânsito. O pedido foi acolhido em sede de tutela de urgência, posteriormente descumprida, culminando na imposição de multa e bloqueio judicial de valores no montante de R$ 30.000,00, sendo R$ 15.000,00 imputados à Agravante.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside na alegação de ilegitimidade passiva da Agravante, sob o argumento de que o contrato de plano de saúde foi celebrado com a NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A., empresa do mesmo grupo econômico, o que afastaria sua responsabilidade. Questiona-se, ainda, a legalidade do bloqueio de valores como meio de cumprimento da tutela de urgência deferida.

III. Razões de decidir

A alegação de ilegitimidade passiva foi afastada, ante a existência de grupo econômico entre a Agravante e a Notre Dame Intermédica, o que atrai a responsabilidade solidária, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Reconheceu-se que, para o consumidor, não há distinção entre empresas que atuam sob a mesma marca ou com logotipos similares, configurando cadeia de fornecimento única.
A medida de bloqueio de ativos financeiros encontra amparo no art. 139, IV, do CPC, tratando-se de providência legítima para assegurar o cumprimento da ordem judicial.
6. O periculum in mora inverso justifica a adoção de medidas coercitivas, considerando o risco à saúde e à vida do consumidor diante da não prestação do serviço.
7. A regularidade da representação processual da Agravante foi constatada nos autos, não havendo nulidade processual.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de Instrumento
conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

Empresas integrantes de um mesmo grupo econômico que atuam na cadeia de fornecimento de serviços respondem solidariamente pelos danos decorrentes da má prestação do serviço, nos termos do CDC.

É legítimo o bloqueio de ativos financeiros para assegurar o cumprimento de tutela de urgência deferida, sobretudo em casos envolvendo direito à saúde.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8029995-33.2025.8.05.0000
em que figuram como parte
Agravante
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.
e parte
Agravada

PAULO SÉRGIO PORTO SANTANA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador (BA), 08 de outubro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DE 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator

1LB